Tribunal: TJMT
Processo: 1045298-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045298-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EURICINDA DA SILVA - CPF: 142.632.891-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
DESCONTOS
EM
CONTA CORRENTE
NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS RÉUS
. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA.
ABATIMENTOS
INDEVIDO
S
. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
um dos réus (Banco)
contra sentença
que julgou procedente a
Ação de Reclamação Cível cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar a nulidade do contrato de seguro
e
condenar
os réus
à restituição simples do valor descontado (R$
59,90)

bem como
ao pagamento de

R$10.000,00
de
danos morais
, além das
custas
processuais e dos
honorários
advocatícios
. O apelante
suscita
,
em preliminar
,
sua
ilegitimidade passiva e, no mérito,
afirma
a legalidade da contratação e
a
não configuração do
dano moral
. A
lternativamente,
pleiteia
a redução
da quantia fixada para
mencionada reparação
e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar

se o apelante possui
legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda,
se houve regular contratação de seguro
para justificar
os descontos na conta
bancária
da autora
,

se está caracterizado o d
ano moral
,
e

definir
o
termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
apelante

detém
legitimidade passiva,
pois integrou a
cadeia de fornecimento e permitiu o desconto
na conta corrente da apelada
,

sem
garantir
a legalidade da transação, sendo aplicável
, portanto,
a responsabilidade solidária prevista nos
artigos
7o, parágrafo único, e 34 do CDC.

A
não comprovação da
anuência da autora à contratação do seguro revela falha na prestação do serviço,
o que impõe a
nulidade do negócio jurídico e a devolução do
montante
descontado.

A ausência de
prova
da contratação caracteriza ato ilícito
que
gera dano moral, e não mero
aborrecimento,
conforme a
jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ.

O montante de R$10.000,00

arbitrado na primeira instância para essa indenização deve ser mantido, visto que
é razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes,
além de cumprir
as funções compensat
ória, punitiva e pedagógica da medida
.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso
(
Súmula 54 do STJ
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Mesmo que não tenha sido a destinatária final do valor indevidamente descontado da conta corrente da parte autora, a instituição financeira
que
integra
a cadeia de fornecimento de serviço
s
responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falha
s
na
sua
prestação
.

A ausência de prova da contratação de seguro bancário legitima a declaração de nulidade
da avença
e a restituição
da quantia injustificadamente retirada da conta corrente
.

O desconto
imotivado
caracteriza ato ilícito
passível de
reparação por dano moral.

Os juros de mora,
na hipótese
de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os
pedidos inicial
formuladopela Requerente

MARIA EURICINDA DA SILVA,em face deSEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.,ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço, para declarar a nulidade do contrato/apólice seguro que deu origem ao desconto indevido não contratado discutido.

CONDENO
a parte Requerida
Sebraseg
Clube de Benefícios

à devolução do desconto efetuado junto aos proventos da parte Autora (Id. 135484168), de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO
ainda as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

CONDENO
também as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil
”.

O apelante
suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência do direito à restituição do
s

valores
.

Alega não estar
configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Ao final pede que os juros de mora
incidam

apenas a partir da data do arbitramento
, e não do evento danoso.

Nas contrarrazões, a apelada

pleiteia o
não provimento do Recurso (Id
278504872
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
apelante
suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que não tem nenhum vínculo com
o Contrato objeto da lide.

No entanto, d
iscute-se no
processo a legalidade dos
descontos de seguro
efetuados
na conta bancária da autora,
sendo que
o
apelante
não
produziu
prova alguma de que ela
realmente os tenha autorizado.

Ademais, o CDC estabelece no
s artigos
7o, parágrafo único, e 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios,
visando à
proteção do consumidor e
considerando que
o intermediário na negociação
obtém,
inegavelmente
,
alguma vantagem econômica.

Assim, é evidente a
legitimidade passiva
da instituição financeira
, pois permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A

apelada
ingressou em juízo sob a alegação de

que
não reconhece o seguro bancário em discussão, cujas parcelas estão sendo descontadas
de
sua conta corrente.

A Ação foi julgada procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar os réus a restituírem
,

de forma solidária, referidos valores

e
a arcarem com danos morais.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações
recebidas
, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral
.

A
Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade do
apelante
de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no
s autos
nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pela autora
. M
esmo que o vínculo jurídico tenha
sido estabelecido
de
modo
verbal ou virtual, o réu tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como
é habitual nas
empresas que atuam no ramo.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Por consequência
, o apelante não se desincumbiu do ônus
que lhe impõe o inciso II do
art. 373

do CPC.

O
abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Ademais, a contratação não foi comprovada
.
Dessa maneira
, por se tratar de responsabilidade extracontratual
,
os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
como registrado
na sentença.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – OBRIGAÇÃO AFASTADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ARGUIÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO).

Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.

Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida (neste caso, a inexistência do débito).

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé
”.
(
TJMT,
N.U 1034686-26.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
14
-8-
2024,
DJE 16-8-
2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.
D
eixo

de majorar os honorários advocatícios
, pois
foram fixados
,

na primeira instância,
no
valor
máximo
permitido pela legislação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025